Tribunal: STF
Processo: HC 186057
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Fundamentos. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. Não cabe a apreciação da ausência de fundamentação do decreto preventivo, suscitada apenas na via regimental, por configurar indevida inovação recursal.
    2. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
    3. Não se verifica a ocorrência de excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, apesar de ter sido necessária a expedição de diversas cartas precatórias, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.
    4. Apesar de a prisão ter ocorrido em 1/3/2019, há cerca de um ano, tem-se que é imputada ao paciente a prática de três delitos – estelionato, falsificação de documento público e uso de documento falso –, cujas penas mínimas, em abstrato, somam 5 anos, não se verificando, no momento, desproporcionalidade da prisão preventiva.
    5. Agravo regimental improvido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 171, § 3º, c/c os arts. 304 e 297, do Código Penal. A prisão foi convertida em preventiva.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Denegada a ordem, sobreveio interposição de recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (RHC 121.054). O Relator, Min. Nefi Cordeiro, negou provimento ao recurso. Contra a decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido.
    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta excesso de prazo para formação da culpa, afirmando que o “acusado encontra-se preso preventivamente desde 02/03/2019, somando mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses da privação de sua liberdade”. Alega que não estão preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    8. No caso, as peças que instruem os autos não evidenciam desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...] o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, apesar de ter sido necessária a expedição de diversas cartas precatórias, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado. 
    Com efeito, a prisão em flagrante remonta a 1/3/2019, convertida em preventiva em 2/3/2019; a denúncia foi recebida em 2/4/2019; a citação ocorreu em 13/5/2019; a defesa prévia, 22/8/2019; houve transferência para outro presídio, a pedido da defesa, em 9/9/2019 e foi nomeado defensor público para assistir a um dos corréus em 23/10/2019. 
    Além disso, constam a expedição de precatórias e diversas cargas tanto à Defensoria Pública (4/11/2019, 4/10/2019 e 12/8/2019) quanto ao Ministério Público (27/9/2019, 12/8/2019, 28/6/2019, 24/5/2019 e 10/5/2019). Atualmente, após a devolução de carta precatória sem cumprimento em 17/2/2020, os autos foram retirados em carga pelo Ministério Público Federal em 28/2/2020. 
    Como já demonstrado, não constatada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.
    […].” 
    9. Ademais, o Tribunal de origem, ao denegar o habeas corpus lá impetrado, assentou que “a custódia cautelar do acusado se faz necessária para a garantia da ordem pública e econômica, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, especialmente em face de sua contumácia delitiva, uma vez que milita em seu desfavor condenação, com trânsito em julgado em 02/10/2017, por roubo qualificado de veículo (Processo nº 0515765-14.2015.8.05.0001), sendo lícito concluir que, se solto, voltará a delinquir” (e-doc. 2, p. 8). Sendo assim, a hipótese atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator